Tribunal: TJSP
Processo: 1003508-40.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Alegação de falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório. Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Alegação de falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório. Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o referido benefício é a única fonte de renda para subsistência do Autor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de determinar que o Réu pare de efetuar os descontos no benefício previdenciário do Autor, bem como condenar o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na forma simples, a título de danos materiais, corrigidos da data da propositura da presente Demanda pela Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação e ainda, condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, por fim, arcará o Réu com o pagamento dos ônus inerentes a sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003508-40.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSE
APARECIDO DE LIMA, é apelado SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS
APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003508-40.2020.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 13323
APELAÇÃO CÍVEL No: 1003508-40.2020.8.26.0032
APELANTE: JOSÉ APARECIDO DE LIMA
APELADO: SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS
PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
COMARCA: ARAÇATUBA
MM. JUIZ “A QUO”: SÉRGIO RICARDO BIELLA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de
relação jurídica com pedido de indenização por danos
materiais
e
morais.
Sentença
de
Improcedência.
Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem
autorização em benefício previdenciário. Alegação de
falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório.
Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo
Civil. Danos morais configurados. Os valores descontados
do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não
sejam elevados) não podem ser considerados como causa de
afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em
consideração que o referido benefício é a única fonte de
renda para subsistência do Autor. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para julgar
parcialmente procedente a Ação, a fim de determinar que o
Réu pare de efetuar os descontos no benefício
previdenciário do Autor, bem como condenar o Requerido
ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na
forma simples, a título de danos materiais, corrigidos da
data da propositura da presente Demanda pela Tabela deste
Egrégio Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de 1% (um
por cento) desde a citação e ainda, condenar a Ré ao
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de danos morais, corrigida monetariamente desde o
arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) a contar da citação, por fim, arcará o Réu com o
pagamento dos ônus inerentes a sucumbência.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de
fls.249/252 que, nos Autos de “Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica
com pedido de indenização por danos materiais e morais”, julgou improcedente a
Ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003508-40.2020.8.26.0032 -Voto no
3
Ante a sucumbência, condenou o Autor ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado,
apela
o
Autor
(fls.
255/268)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa.
No mérito, sustenta, em síntese, que impugnou a autenticidade da
assinatura aposta na “Ficha de Sócio/Autorização Cadastral”, bem como aduz que o
Apelado não se desincumbiu do ônus a que lhe cabia, nos termos do art. 429, II, do
Código de Processo Civil.
Assevera que nunca deu autorização para que fossem realizados
descontos diretamente de sua aposentadoria.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 299/312).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
comporta parcial acolhimento.
Cuida-se de “Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica
com pedido de indenização por danos materiais e morais” proposta por “JOSÉ
APARECIDO DE LIMA” em face de “SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL
DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL”,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito, bem como repetição do
indébito em dobro, bem como a condenação em reparação de danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
No caso em tela, o Requerente é titular de benefício
previdenciário concedido sob o NIT 104.00456.73-4 e NB 1473296207, e da análise
de seu extrato de benefício, nota-se que os valores estavam sendo descontados
mensalmente em favor do Réu, sob a denominação de “CONTRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003508-40.2020.8.26.0032 -Voto no
4
SINDNAP-FS”, no valor de R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos) mesmo
sem sua autorização ou filiação prévia.
Ressaltando-se que o Autor é beneficiário do INSS, percebe
mensalmente o valor bruto de R$ 1.735,26 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e
nove centavos), sem contar os empréstimos consignados que são descontados de seu
benefício. (fls. 20/33).
Ressalta-se que, não obstante o Sindicato Réu tenha apresentado
Ficha de “Autorização” de adesão (fls. 68/68) constando assinatura que supostamente
seria do ora Recorrente, é certo que este afirmou ser tal documento oriundo de ato
fraudulento, de modo que aquela não seria sua assinatura.
Apesar do esforço do Douto Magistrado “a quo” em analisar, por
verossimilhança, a assinatura do documento com as demais assinaturas do
Requerente constantes nos Autos (fls. 83/85, 87/96 e 98/99), o fato é que, em tais
circunstâncias, prudente seria a realização de perícia grafotécnica, por Perito Judicial,
a fim de averiguar com precisão, se houve a alegada falsificação de assinatura do
Autor.
Assim, dada a impugnação à assinatura pelo Autor, incumbe a
prova da regularidade documental a quem apresentou o documento (no caso, a
Associação Ré), nos termos do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil.
Portanto, tendo em vista a hipossuficiência do Autor e a
verossimilhança de suas alegações, é a hipótese de inversão do ônus probatório
previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Diante disto, o dano material restou provado ante os descontos
indevidos, fazendo jus o Autor ao ressarcimento de tais valores na forma simples, já
que ausente comprovação de má-fé do Sindicato Réu, corrigidos da data da
propositura da presente Demanda pela Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) desde a citação, valor a ser apurado em
fase de liquidação de sentença.
Por outro lado, os valores descontados do benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003508-40.2020.8.26.0032 -Voto no
5
do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como
causa de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que
o benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Requerente.
Além disso, o Recorrente foi afiliado ao Sindicato Réu sem que
nunca houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de
aposentadoria descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo
suficiente para afetar a subsistência do Autor, logo, a situação em tela de fato
ultrapassou os limites do mero desajuste contratual/contratempo, restando
caracterizada a ocorrência de dano moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta
Colenda Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência
de relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda
mais os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo
Apelado, privando-o de valores indispensáveis à sua
sobrevivência. Dever de indenizar caracterizado. Quantum
indenizatório reduzido a R$ 5.000,00, considerando-se a extensão
do dano suportado. Sentença reformada neste ponto. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação cível no 1003798-06.
2019.8.26.0189, Relator: Des. Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).

Desse modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos
pelo Autor, o Réu também deve ser condenado ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a
partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a contar da citação, eis que se afigura suficiente para ressarcir os
transtornos sofridos pelo Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003508-40.2020.8.26.0032 -Voto no
6
Por outro lado, o valor pretendido pelo Autor a título de danos
morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se deveras excessivo.
Ante a sucubência, arcará o Sindicato Requerido com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85,
parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
para se julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de determinar que o Réu pare de
efetuar os descontos no benefício previdenciário do Autor, bem como condenar o
Requerido ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na forma simples,
a título de danos materiais, corrigido da data da propositura da presente Demanda
pela Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 1% (um por
cento) desde a citação e ainda, condenar o Réu ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde
o arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação,
por fim, arcará o Réu com o pagamento dos ônus inerentes a sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora